Tribunal: STF
Processo: ARE 1454040
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AGRAVO DO RÉU. QUESTÃO DE DIREITO PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI N. 14.230/2021. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA MEDIDA PARA ALCANÇAR OS VALORES NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DE EVENTUAL MULTA CIVIL. INTELIGÊNCIA DO ART. 16, § 10, DA LIA, SUPERADA A TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA N. 1055 DO STJ. RECURSO PROVIDO” (doc. eletrônico 29). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. eletrônico 32). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5º , XXXVI, da mesma Carta (doc. eletrônico 34).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que nas deliberações que concedem ou denegam antecipação de tutela, limares ou medidas cautelares, cujo resultado é passível de alteração no curso do processo principal, não cabe a interposição do apelo extremo, uma vez que não podem ser consideradas decisões de última instância. Nesse sentido, cito, por oportuno, o seguinte precedente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE ANALISA PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, MEDIDA LIMINAR OU CAUTELAR. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.424.041 ED-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023, grifei).



    A mesma lógica deve ser aplicada no caso das decisões interlocutórias, já que igualmente não constituem decisão de única ou última instância. Abaixo, transcrevo julgado na mesma linha: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NO INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DE SUCESSIVOS RECURSOS. APELO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As decisões interlocutórias, postos não constituírem decisão de única ou última instância nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, não são passíveis de impugnação via recurso extraordinário, nos termos do enunciado do Verbete nº 735 da Súmula da Jurisprudência desta Corte. 



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou que ´com o advento da nova ordem constitucional, todos, independentemente da origem da filiação, passaram a gozar da condição de filhos, fazendo jus a idênticos direitos, ainda que adotados antes da sua vigência (…). O afastamento das adotadas, como quer a agravante, seria uma discriminação agressiva ao instituto da adoção, porque teríamos algumas adoções ´mais adoções´ do que outras, em ferimento à dignidade da pessoa e à igualdade da filiação´. 



    3. Agravo regimental desprovido” (RE 606.305/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/8/2013). 



    No caso dos autos, o recurso extraordinário contesta acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória, na qual foi determinada a indisponibilidade de bens em ação civil pública ainda em curso, motivo pelo qual deve ser aplicada a Súmula 735 desta Corte.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator